Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença que rescindiu o contrato de compra e venda imobiliária. Penhora do faturamento da empresa. Tema 769: a suspensão determinada pelo STJ restringe-se às execuções fiscais, o que não é o caso dos autos.